Tribunal: TJDFT
Processo: 0035268-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELACAO CIVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O STJ admite, em caráter excepcional, embargos de declaração com efeitos infringentes para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, desde que decisivo para o resultado do julgamento.

3. Da narrativa das embargantes, não vislumbro incidir equívoco no parâmetro para decidir, restando evidenciado apenas o seu intuito de ver modificado o que foi devidamente analisado e decidido para o caso em apreço.

4. Embargos de Declaração rejeitados.